Tribunal: STF
Processo: AI 549412
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA.
1.      Ausência de cópia da certidão de
 publicação da decisão agravada. Óbice ao conhecimento do agravo de
instrumento. Código de Processo Civil, artigo 544, § 1o, e Súmula
288 desta Corte.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do
instrumento é exclusivo do agravante. Precedentes.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.